Tribunal: TJSP
Processo: 1038677-10.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
prestação de serviços. energia elétrica. ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação de energia elétrica (descarga). Danos em bens do segurado da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Danos causados por fato do serviço. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Laudo técnico comprovando a existência de nexo de

Ementa:
prestação de serviços. energia elétrica. ação regressiva de ressarcimento de danos. Oscilação de energia elétrica (descarga). Danos em bens do segurado da autora. Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Danos causados por fato do serviço. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Laudo técnico comprovando a existência de nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Ressarcimento devido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido, invertidos os ônus sucumbenciais.
RECURSO PROVIDO.